Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade.

2. A exoneração de cargo de confiança de livre nomeação e exoneração em período de licença médica, por si só, não acarreta indenização por danos morais em razão da precariedade do vínculo.

3. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

4. A não demonstração de tratamento diferenciado, perseguição ou situação vexatória afasta o nexo causal para imputação de responsabilidade em caso de doença psquiátrica.

5. Ainda que se considere que nas doenças de cunho profissional a responsabilidade do empregador é inerente e presumível, essa presunção é relativa, podendo ser afastada pelos elementos colacionados aos autos.

6. Recurso conhecido, mas não provido.